Tribunal: TCU
Processo: 014.464/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Adotar medida cautelar para suspender, de forma imediata, a concessão de novos Certificados de Registro de Caçador, Atirador e Colecionador (CAC), até que sejam implementadas medidas efetivas de controle e fiscalização, incluindo avaliações psicológicas periódicas e o uso de tecnologias avançadas para monitoramento das atividades dos registrados, como georreferenciamento e registros audiovisuais de treinamentos, considerando a urgência do tema e os riscos iminentes à segurança pública; monitorare avaliar a efetividade da transição das competências de fiscalização dos CACs do Exército para a Polícia Federal, garantindo que os recursos humanos, tecnológicos e financeiros necessários sejam disponibilizados para o cumprimento adequado das novas atribuições, dentre outros.)

Inteiro teor:
Acórdão 1636/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação com pedido de medida cautelar, da lavra do eminente Subprocurador-Geral do MP/TCU, Dr. Lucas Rocha Furtado, baseada em matérias jornalísticas que relataram supostas concessões ilegais e/ou irregulares de registros para colecionadores de armas de fogo, atiradores desportivos e caçadores - CACs. Considerando que a representação em tela não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, por não estar acompanhada de referência clara aos responsáveis sujeitos à jurisdição do TCU ou de indícios concernentes à existência de irregularidade ou ilegalidade aptos a provocar a atuação deste Tribunal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, todos do Regimento Interno; e artigo 105 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer da representação, em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Departamento de Polícia Federal e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos ; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 014.464/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.